Tribunal: STF
Processo: AP 2334
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de WILLIAM DA SILVA LIMA, CPF nº 415.105.828-19, investigado pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal. 



    Consta dos autos, em síntese, que o acusado foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público. 



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 1, fls. 110-115). Em 19/01/2023, o pedido foi deferido (eDoc. 1, fls. 128-134). 



    Em 3/4/2023, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme decisão de eDoc. 44. 



    A defesa requereu novamente a revogação do decreto prisional, alegando, em suma, a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Enfatiza que o réu “é primário, NUNCA DEMONSTROU NENHUM grau de periculosidade, NÃO causa perigo à ordem pública, nem se furtará da aplicação da lei penal, bem como, de qualquer forma não criará óbices para a instrução criminal, podendo responder ao processo em liberdade, até mesmo com uso de tornozeleira eletrônica que pode monitorar seus todos os seus movimentos.” (eDoc. 52)



    Intimada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pleito defensivo (eDoc. 124).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Ao decretar a prisão preventiva, em 19/1/2023, consignei que a restrição da liberdade do investigado seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que integra associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, pleiteando a implantação de um governo militar. Destaquei que (eDoc. 1, fls. 128-134): 



    A conduta dos requeridos revela-se ilícita e gravíssima, constituindo ameaça ilegal à segurança do Presidente da República, dos Deputados Federais e Senadores, bem como dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revestindo-se de claro intuito de, por meio de violência e grave ameça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, com flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, em patente descompasso com o postulado da liberdade de expressão.



    Os fatos narrados com a participação efetiva do investigado, conforme prova dos autos demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o CONGRESSO NACIONAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República.



    Absolutamente TODOS serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, inclusive pela dolosa conivência por ação ou omissão motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau-caratismo.



    A manutenção da restrição da liberdade dos investigados, com a decretação da prisão preventiva, é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente com o prosseguimento da investigação ao financiamento da vinda e permanência dos investigados em Brasília/DF, capaz de apontar com maior precisão a extensão e níveis de atividade da associação criminosa que se investiga, inclusive no que diz respeito à concretização de ataques ao Estado Democrático de Direito.



    Ao manter a custódia do réu, por meio de decisão proferida em 3/4/2023, enfatizei a necessidade da manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão de o réu ser apontado como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF. 



    Consignei, ainda, que (eDoc. 44):



    Não bastasse, o risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas, reforça a legitimidade da manutenção da prisão preventiva a necessidade, ainda atual, da garantia da ordem pública, e a conveniência para a instrução criminal, além da necessidade de se assegurar a futura aplicação da lei penal, uma vez que, eventual condenação, impedirá a concessão de benefício pretendido. 



    Entendimento semelhante deve ser mantido na análise do presente pedido de liberdade provisória, pois não se verifica possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do investigado. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois evidente a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação e manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução do feito. 



    A propósito, destaca-se o seguinte trecho da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, recebida pelo Plenário desta CORTE em Sessão Virtual Extraordinária de 23/6/2023 a 26/6/2023 (Doc. 55):



    No interior da sede do Poder Judiciário, WILLIAM DA SILVA LIMA alcançou o Plenário do STF, participando ativamente e concorrendo com os demais agentes para a destruição dos móveis que ali se encontravam. 



    Assim agindo, WILLIAM DA SILVA LIMA tentou, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos Poderes Constitucionais, bem como depor o governo legitimamente constituído, buscando a tomada do poder por militares e a implantação de uma ditadura, porque contrário ao resultado do pleito eleitoral de 2022 e por não confiar na apuração dos votos. 



    WILLIAM DA SILVA LIMA foi preso em flagrante nas dependências da sede do Supremo Tribunal Federal, no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito. 



     



    Nota-se que as condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente a preservação do Estado Democrático de Direito, sem que se verifique fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. 



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16 e nos arts. 147 (ameaça), 147-A, § 1 º, inciso III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, § 1 º, inciso I, alínea ''b" (incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal, é patente a necessidade de manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de revogação da segregação cautelar de WILLIAM DA SILVA LIMA, CPF nº 415.105.828-19.



    Servirá esta decisão para os fins do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Intime-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente